Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-94.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ESTOFO OBRIGACIONAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIBIÇÃO SOB A FORMA DE CÓPIA. ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INVIABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA CAMBIAL. INOCORRÊNCIA. CIRCULAÇÃO RESTRITA. PRESCINDIBILIDADE DO ORIGINAL DO TÍTULO. CONTRATO. EXIBIÇÃO. GARANTIA. CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO. MORA. CONSTITUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. MEDIDA REALIZADA (DL no 911/69, art. 2o, § 2o). PEDIDO. FORMATAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A CAUSA DE PEDIR. EMENDA. DETERMINAÇÃO. APRESENTAÇÃO DA ANOTAÇÃO DO GRAVAME NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DISSONANTE DA REGULAÇÃO LEGAL. MODULAÇÃO DO PEDIDO. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO AFETA AO MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Cédula de Crédito Bancário, por expressa outorga legal, consubstancia título executivo extrajudicial, traduzindo, pois, estofo apto a ensejar a perseguição do importe que retrata ou proveniente do fomento de crédito que viabilizara, desde que devidamente aparelhado com os comprovantes da origem do débito nele retratado e com memória de cálculos que retrata a obrigação perseguida, pela via executiva, consoante emerge da literalidade do artigo 28 da Lei no 10.931/04.
2. Conquanto consubstanciando título executivo extrajudicial, a Cédula de Crédito Bancário não ostenta a natureza de título cambial diante das peculiaridades que lhe são próprias, sendo- lhe aplicáveis as disposições inerentes ao direito cambiário apenas por deferência e extensão legal, donde deriva a constatação de que não está revestida do atributo genético e inerente ao título cambial, qual seja, a livre circulação, pois pode circular somente sob a forma de endosso em preto, que, a par de restringir sua circulação, se afina com sua natureza de contrato bancário dotado de garantia cedular (Lei no 10.931/04, art. 29, §1o).
3. Ostentando natureza precípua de contrato ao qual fora agregado o atributo da executoriedade sem a necessidade de estar subscrito por testemunhas instrumentárias, a Cédula de Crédito Bancário é apta a lastrear pretensão executiva ou cognitiva de natureza especial, ainda que exibida sob a forma de cópia, à medida que, diante das peculiaridades e especificidades que encerra, que restringem sobremaneira sua circulação, não se afigura conforme a natureza que ostenta e com o princípio da instrumentalidade das formas que, como pressuposto para sua admissão como título, seja exibida no formato original, notadamente quando manejada para aparelhamento de ação de cognição especial, e não pretensão executória.
4. Consoante o pontuado pelo legislador especial, a pretensão formulada em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária deve vir aparelhada com o contrato do qual emerge a garantia fiduciária de forma a ser apreendida sua consumação e o seu objeto e a comprovação de que o obrigado fiduciário fora formal e eficazmente constituído em mora no molde exigido, não consubstanciando a comprovação do registro do gravame derivado da garantia no certificado de propriedade do veículo ofertado em garantia que faz o objeto da lide nem que está registrado em nome do obrigado fiduciário pressupostos processuais, pois no âmbito subjetivo dos litigantes o simples aperfeiçoamento do contrato é suficiente para irradiar seus efeitos e conferir eficácia à garantia fiduciária (Decreto-lei no 911/69, art. 2o).
5. Apurado que a contratação da garantia fiduciária está plasmada no instrumento negocial exibido e a mora do devedor fiduciário devidamente comprovada, estando a ação regularmente aparelhada com os documentos necessários ao seu regular processamento em conformidade com a lei que regula a espécie e que as deficiências imprecadas à petição inicial não subsistem, pois derivadas de premissas não coadunadas com a natureza do pedido e do relacionamento que enlaça os litigantes, o não atendimento, pela parte autora, das determinações não enseja o indeferimento liminar da pretensão, que deve ser devidamente processada e resolvida, ensejando, em subserviência ao devido processo legal, a cassação da sentença terminativa de forma a ser viabilizada sua apreciação.
6. Consubstanciando truísmo que o legislador processual encampara a teoria da asserção, resultando que as condições da ação devem ser aprendidas em conformidade com a argumentação desenvolvida pelo autor, relegando-se para o juízo de mérito a apreensão do aduzido sob o prisma do comprovado, de molde a ensejar ou não ou acolhimento do pedido, não é permitido ao juiz, reputando improcedente determinada pretensão agregada ao pedido, determinar que seja ilidida, e, não atendida a determinação, indeferir a inicial sob o prisma da inaptidão técnica, pois implica essa resolução negativa de prestação jurisdicional por encerrar decisão tangente ao mérito travestida de controle de admissibilidade da ação.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Maioria. Julgamento realizado na forma do Art. 942, §1o, do novo Código de Processo Civil, com quórum qualificado.